Tribunal: TJDFT
Processo: 0738558-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738558-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: AILE SPA E ESTETICA LTDA, GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO D E S P A C H O Da análise das razões recursais, verifica-se que, apesar da menção genérica "pedido de efeito ativo" na denominação do presente recurso, não houve a formulação de pedido liminar efetivo pelo agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator